Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré das acusações de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), no contexto de violência doméstica, Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas seguras da autoria da ré nos delitos de ameaça e lesão corporal; e, (ii) estabelecer se a dúvida sobre a autoria justifica a aplicação do princípio do in dubio pro reo para manter a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova robusta e segura da autoria e da materialidade delitiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, mas deve ser harmônica e corroborada por outros elementos probatórios.

5. Se o laudo pericial atesta a existência das lesões, mas não comprova de forma inequívoca que tenham sido causadas exclusivamente pela ré, diante da notícia de luta corporal entre a vítima e terceira pessoa, mantem-se a absolvição.

6. Como há contradições nos relatos da vítima e da ré e em razão da ausência de testemunhas presenciais que confirmem a dinâmica dos fatos descrita na denúncia, tem-se que as provas produzidas não são capazes de demonstrar qual seria a verdadeira versão dos fatos. Diante da incerteza sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, que impõe a absolvição na falta de provas conclusivas sobre a responsabilidade penal da acusada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 147, caput, e 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739804, 00021142120208070007, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.08.2023; TJDFT, Acórdão 1677462, 07107975320228070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16.03.2023.